Tribunal: TJSP
Processo: 0003572-33.2016.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003572-33.2016.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes/apelados
CAIQUE APARECIDO DA COSTA, MAURO DA CRUZ JUNIOR e WALLAS
PATRIK PAULO DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
e Negaram provimento aos recursos dos corréus MAURO e CAIQUE, Deram
parcial provimento ao recurso do corréu WALLAS e Deram provimento ao
recurso ministerial, para fixar a pena do corréu WALLAS em 11 anos, 1 mês e 10
dias de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa, quanto ao corréu MAURO em
13 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 33 dias-multa e quanto ao corréu
CAIQUE em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 36 dias-
multa. No mais, mantenho a r. sentença tal como foi lançada.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003572-33.2016.8.26.0606 -Voto no 18734
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0003572-33.2016 Suzano
Apelantes/Apelados: Wallas Patrik Paulo de Souza, Mauro da Cruz Junior,
Caique Aparecido da Costa e Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza: Érica Marcelina Cruz
Voto no 18734
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo majorado
Autoria e materialidade delitiva demonstradas -
Prova robusta a admitir a condenação dos réus
- majorante demonstrada reconhecimento da
atenuante referente a menoridade ao corréu
WALLAS - emprego de arma de fogo
armamento
não
apreendido
prescindível
possível comprovação por meio de prova
testemunhal regime fechado bem aplicado
Recursos dos corréus MAURO e CAIQUE
improvidos,
recurso
do
corréu
WALLAS
parcialmente provido e recurso ministerial
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003572-33.2016.8.26.0606 -Voto no 18734
3
Trata-se
de
apelações
interpostas
por
WALLAS PATRIK PAULO DE SOUZA, MAURO DA CRUZ
JUNIOR, CAIQUE APARECIDO DA COSTA e pelo i. representante
do Ministério Público, contra a sentença de fls. 333/358, cujo
relatório se adota e acrescenta-se que os condenou por infração ao
art. 157, § 2o, II, do Código Penal, WALLAS e MAURO às penas de
8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao
pagamento de 20 dias-multa no valor mínimo legal e CAIQUE às
penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, bem
como ao pagamento de 22 dias-multa.
O Ministério Público apresentou as razões
de apelação (fls. 393/408). Pugna pelo reconhecimento da causa
de aumento relativa ao emprego de arma.
Diante do inconformismo, o corréu WALLAS
apresentou razões de apelação às fls. 422/425. Pugna pela
absolvição ou, subsidiariamente, a redução da pena, sendo
reconhecida a menoridade relativa e fixado regime prisional mais
brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003572-33.2016.8.26.0606 -Voto no 18734
4
O corréu CAIQUE apresentou razões às fls.
455/459. Pugna pela absolvição ou, subsidiariamente, seja reduzida
a pena.
O corréu MAURO apresentou razões às fls.
463/470. Pugna pela absolvição.
Regularmente processados os recursos,
foram apresentadas contrarrazões (fls. 426/428, 439/447, 460/462 e
501/504).
A Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo desprovimento dos recursos defensivos e
provimento do recurso ministerial (fls. 511/528).
É o relatório.
Os recursos da defesa dos corréus MAURO
e caique devem ser improvidos, do corréu WALLAS deve ser
provido e o recurso ministerial merece provimento.
WALLAS PATRIK PAULO DE SOUZA,
MAURO DA CRUZ JUNIOR, CAIQUE APARECIDO DA COSTA
foram denunciados porque, no dia 29 de janeiro de 2016, por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003572-33.2016.8.26.0606 -Voto no 18734
5
das 14h30min, na Rua Gabriela Lopes Montoro, no 225, Jardim
Vitória, Suzano/SP, juntamente com outros indivíduos não
identificados, agindo em concurso, subtraíram, em proveito comum,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo
contra as vítimas Sirlei Jandira da Silva Nunes e Alexandre Eloy da
Silva, o aparelho celular Samsung e uma pulseira, objetos
avaliados em R$ 450,00, bem como uma carteira contendo objetos
pessoais e cartões bancários, todos da primeira vítima.
A r. sentença recorrida, suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões dos recursos oferecidos pela defesa, merece
ser mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada aos Réus.
Os Réus, em juízo, negaram o crime.
A vítima Sirlei, em juízo, afirmou que estava
aparada no portão da residência de seu amigo e seus filhos
estavam esperando no carro, quando três indivíduos, sendo um
armado, se aproximaram. Afirmou que seu amigo fechou o portão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003572-33.2016.8.26.0606 -Voto no 18734
6
dois dos indivíduos entraram em luta corporal com seu amigo para
pegar a chave e o outro ficou apontando a arma, pois queriam
entrar no imóvel. Afirmou que um dos roubadores subtraiu sua
pulseira e entraram em seu veículo. Afirmou que seus filhos
conseguiram sair do veículo e os indivíduos subtraíram sua carteira.
Afirmou que junto com o cartão estava um papel com a senha,
então os indivíduos conseguiram sacar R$ 1.200,00 e passaram o
cartão em uma farmácia. Afirmou que seus filhos na época tinham
três e seis anos, um dos seus filhos fez xixi na hora do roubo e os
dois ficaram muito traumatizados. Por fim, afirmou que na semana
seguinte ao roubo reconheceu os três roubadores.
A vítima, Alexandre, em juízo, afirmou que
estava em frente ao portão quando os três roubadores chegaram,
um deles apontou a arma e mandou entrar na casa. Afirmou que
não entrou, então dois roubadores tentaram pegar a chave do
imóvel. Afirmou que um deles abordou a outra vítima, foram em
direção ao veículo que estavam as crianças, subtraíram carteira e
celular e depois fugiram. Afirmou que posteriormente esses
indivíduos foram autores de outro roubo em que foram detidos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003572-33.2016.8.26.0606 -Voto no 18734
7
estavam com o celular da vítima, então foram chamados à
delegacia.
A majorante quanto ao concurso de agentes
deve ser mantida e a majorante quanto ao emprego de arma deve
ser reconhecida, pois, comprovadas através dos depoimentos
prestados em juízo.
Vale esclarecer que a causa de aumento de
pena do emprego de arma não necessita de apreensão da arma
para realização do laudo. Suficiente as declarações da vítima neste
sentido.
Nesse sentido é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“CONSTITUCIONAL.
PENAL.
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
ARMA
DE
FOGO
NÃO
APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL
QUE AFIRMA A UTILIZAÇÃO DO ARTEFATO NA
PRÁTICA DELITUOSA. REGIME PRISIONAL. RÉU
PRIMÁRIO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003572-33.2016.8.26.0606 -Voto no 18734
8
FAVORÁVEIS. SÚMULA 440 DO STJ E SÚMULA 719 DO
STF.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO”. (STJ, HC
313.875-SP,
Rel.
Min.
Newton
Trisotto,
DJe
de
19/05/2015).
Merece reparo a dosimetria da pena.
A pena-base foi fixada acima do mínimo
legal corretamente como bem fundamentou a r. sentença: “(...) a
culpabilidade e as consequências e circunstâncias do crime fogem
à própria capitulação da conduta como criminosa, isto porque,
como acima consignado, o réu ainda apontou o instrumento do
crime (...) par a mãe de duas crianças de tenra idade, a ponto de
causar-lhe traumas 'irremediáveis', de fazê-las urinar e vomitar,
tamanha a agressividade da cena criminosa”.
Na segunda fase quanto ao corréu MAURO
não houve alteração e quanto ao corréu CAÍQUE, reconhecida a
agravante relativa a reincidência, a pena foi aumentada em 1/6
corretamente.
Quanto ao corréu WALLAS reconheço a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003572-33.2016.8.26.0606 -Voto no 18734
9
atenuante referente a menoridade relativa e reduzo a pena em 1/6,
resultando em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 12 dias-
multa.
Correto também o aumento em 1/3 pela
majorante referente ao concurso de agentes, resultando na pena
quanto ao corréu WALLAS em 6 anos e 8 meses de reclusão e ao
pagamento de 16 dias multa, e agora, com o reconhecimento do
emprego de arma aumento em mais 2/3, resultando na pena
definitiva quanto ao corréu WALLAS em 11 anos, 1 mês e 10 dias
de reclusão e ao pagamento de 26 dias-multa, quanto ao corréu
MAURO em 13 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 33
dias-multa e quanto ao corréu CAIQUE em 15 anos, 6 meses e 20
dias de reclusão e ao pagamento de 36 dias-multa.
O regime inicial de cumprimento da pena é o
fechado e não poderia ser outro, dada a evidente periculosidade
dos Réus, bem como pela necessidade de garantir-se a ordem
pública que, evidentemente fica exposta e casos como o dos autos.
Ante o exposto, por meu voto, conheço e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003572-33.2016.8.26.0606 -Voto no 18734
10
nego provimento aos recursos dos corréus MAURO e CAIQUE, dou
parcial provimento ao recurso do corréu WALLAS e dou provimento
ao recurso ministerial, para fixar a pena do corréu WALLAS em 11
anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 26 dias-
multa, quanto ao corréu MAURO em 13 anos e 4 meses de
reclusão e ao pagamento de 33 dias-multa e quanto ao corréu
CAIQUE em 15 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e ao
pagamento de 36 dias-multa. No mais, mantenho a r. sentença tal
como foi lançada.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator